Tribunal: TJBA
Processo: 0561574-61.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0561574-61.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BENICIO FRANCISCO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. MULTAS DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO ANTERIOR ÀS INFRAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MITIGADA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE MÓVEL PELA TRADIÇÃO. PROVA ROBUSTA DA VENDA. AFASTAMENTO DOS DÉBITOS DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica de Propriedade, ajuizada em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN e da TRANSALVADOR. O apelante sustenta que a propriedade de bem móvel se transfere com a tradição, sendo o registro no órgão de trânsito mera formalidade administrativa. Alega que, comprovada a alienação do veículo em data anterior às infrações, não pode ser responsabilizado por débitos que não deu causa, pugnando pela reforma integral da sentença para que seja declarada a inexistência de relação jurídica de propriedade e, consequentemente, a inexigibilidade das multas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se a duas questões principais: (i) examinar a admissibilidade do recurso de Apelação frente a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões; e (ii) definir se o antigo proprietário de veículo automotor, que não realizou a comunicação de venda ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB, responde solidariamente pelas infrações de trânsito cometidas pelo adquirente após a efetiva tradição do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade não prospera, pois as razões recursais impugnam especificamente o fundamento central da sentença, qual seja, a aplicação da responsabilidade solidária do art. 134 do CTB, contrapondo a tese de que a transferência da propriedade de bem móvel se perfaz com a tradição, o que demonstra a congruência entre o recurso e a decisão recorrida. 4. No mérito, a jurisprudência, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça, tem mitigado a literalidade do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Embora o dispositivo preveja a responsabilidade solidária do antigo proprietário que não comunica a venda, tal regra deve ser interpretada em harmonia com o sistema jurídico, em especial com as normas do Código Civil que regem a transferência de propriedade de bens móveis (art. 1.226). 5. A transferência da propriedade do veículo automotor, por ser bem móvel, opera-se com a tradição, ou seja, a entrega do bem ao comprador. O registro junto ao DETRAN possui natureza meramente declaratória e administrativa, não sendo condição para a transferência do domínio. 6. Havendo nos autos prova robusta da alienação do veículo a terceiro em data anterior à ocorrência das infrações de trânsito – como o “termo de responsabilidade” (ID 95257827) assinado pelo adquirente –, revela-se desarrazoado e contrário aos princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa imputar ao antigo proprietário a responsabilidade por atos praticados exclusivamente pelo novo dono, sobre os quais não possui mais qualquer poder de fato. 7. A finalidade do art. 134 do CTB é coibir a ausência de atualização cadastral, mas sua aplicação não pode gerar a responsabilização perpétua do alienante, desconsiderando a realidade fática da perda da posse e da propriedade. 9. Destarte, comprovada a alienação e a tradição do veículo, a responsabilidade pelas infrações de trânsito cometidas posteriormente é exclusiva do adquirente, devendo ser afastada a responsabilidade do apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido para reformar a sentença, julgando procedente a demanda. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0561574-61.2014.8.05.0001, em que figuram, como apelante, BENÍCIO FRANCISCO DOS SANTOS, e, como apelado, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso agitada pelo apelado em sede de contrarrazões, e, no mérito, conhecer e DAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)